Tribunal: TJSP
Processo: 2131803-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a intimação dos autores para promoverem o pagamento do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, e já deferiu antecipadamente o bloqueio de valores via sistema Bacen-Jud em caso de não pagamento – Ausência, no entanto, de simetria entre o decidido e o alegado no recurso – Razões para a anulação que se encontram em decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a intimação dos autores para promoverem o pagamento do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, e já deferiu antecipadamente o bloqueio de valores via sistema Bacen-Jud em caso de não pagamento – Ausência, no entanto, de simetria entre o decidido e o alegado no recurso – Razões para a anulação que se encontram em decisão proferida em autos distintos, que devem ser levadas anteriormente ao conhecimento do juízo de primeiro grau – Confusão processual, no entanto, reconhecida pelo juízo de primeiro grau em decisão anterior, que autoriza a reforma parcial da decisão agravada no que se refere ao deferimento antecipado de bloqueio de valores - Recurso parcialmente provido.